Tribunal: TJBA
Processo: 8005130-74.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005130-74.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: JOSIVALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIANE SANTOS DA SILVA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO ADQUIRIDO. FRUIÇÃO SUBORDINADA À CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Presidente Tancredo Neves contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela, proposta por servidor público municipal, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito à fruição da licença-prêmio adquirida, condicionando-a à conveniência da Administração, com determinação para que o Município, no prazo de 30 (trinta) dias, indique o período de gozo.

Foi indeferido o pedido de conversão do benefício em pecúnia, sob o fundamento de que o servidor permanece em atividade. As partes foram condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, proporcionalmente, com suspensão da exigibilidade quanto ao autor, beneficiário da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o direito à fruição de licença-prêmio por servidor público municipal que preencheu os requisitos legais, diante da omissão da Administração quanto ao pleito apresentado. Questiona-se, ainda, a possibilidade de conversão do benefício em pecúnia, bem como a legalidade da sentença que impôs ao Município prazo para se manifestar quanto à fruição da referida licença.

III. Razões de decidir

3. A apelação foi interposta dentro do prazo legal, considerando-se a contagem em dobro concedida à Fazenda Pública (arts. 183 e 231, IV, do CPC), não havendo que se falar em intempestividade.

4. Comprovado o exercício ininterrupto da função pública pelo servidor por mais de vinte anos, sem registro de penalidades, restam preenchidos os requisitos do art. 135 da Lei Municipal nº 17/1990, configurando-se o direito subjetivo à licença-prêmio.

5. A concessão do benefício é ato vinculado quanto ao direito adquirido, sendo discricionária apenas sua fruição, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ e STF.

6. A ausência de resposta ao requerimento administrativo, formulado desde o ano de 2020, caracteriza afronta aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e moralidade administrativa.

7. Inexiste prova concreta de prejuízo orçamentário ou organizacional que justifique a omissão do Município em autorizar a fruição da licença.

8. A conversão da licença-prêmio em pecúnia somente é admitida em casos de inatividade funcional, o que não se verifica na hipótese dos autos, uma vez que o servidor permanece em exercício, razão pela qual se mostra acertada a negativa do pedido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. “O servidor público municipal que cumpre os requisitos legais tem direito subjetivo à licença-prêmio, sendo discricionária apenas sua fruição, nos termos da conveniência administrativa.”

2. “A omissão da Administração Pública quanto ao pleito de fruição da licença-prêmio, sem justificativa plausível, configura violação aos princípios da legalidade, eficiência e moralidade.”

3. “A conversão da licença-prêmio em pecúnia somente é admissível nos casos de inatividade funcional do servidor.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 183, 231, IV, 85, §11, e 98, §3º; Lei Municipal nº 17/1990, arts. 135 e 149, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 726.163/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, entendimento consolidado sobre licença-prêmio; TJBA, Apelação nº 0501377-52.2016.8.05.0137; TJPR, Apelação Cível nº 701868-0.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8005130-74.2023.8.05.0271
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e como Apelada
JOSIVALDO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 20 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator